Tribunal: TJMT
Processo: 1003732-97.2022.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003732-97.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RODOLFO RITTER - CPF: 130.792.989-34 (EMBARGADO), LEONARDO ANTONIO NIZER - CPF: 970.053.631-91 (ADVOGADO), MARIA ODETE SCHERER RITTER - CPF: 580.779.281-53 (EMBARGADO), CLIDIO JOSE RITTER - CPF: 407.698.529-04 (EMBARGADO), CESAR LUIZ RITTER - CPF: 546.152.169-04 (EMBARGADO), VERA MARIA RITTER - CPF: 388.121.421-68 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE RODOLFO RITTER - CPF: 130.792.989-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE RODOLFO RITTER (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CESAR LUIZ RITTER - CPF: 546.152.169-04 (EMBARGANTE), CLIDIO JOSE RITTER - CPF: 407.698.529-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE RODOLFO RITTER (EMBARGANTE), LEONARDO ANTONIO NIZER - CPF: 970.053.631-91 (ADVOGADO), MARIA ODETE SCHERER RITTER - CPF: 580.779.281-53 (EMBARGANTE), VERA MARIA RITTER - CPF: 388.121.421-68 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO,
UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC – OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE -
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pela parte, mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso da ré e deu provimento ao Recurso dos autores para condenar a Operadora de Plano de Saúde ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Os autores apontam omissão quanto à necessidade de condenação da requerida aos honorários de sucumbência recursal (art. 85, §11, do CPC).

Já a Unimed reafirma a “
legalidade da não cobertura do tratamento solicitado, eis que não previsto contratualmente e, tampouco, no rol da agência nacional de saúde suplementar, bem como a inexistência do dever de indenizar
”.

Pede a reforma do julgado.

Embora devidamente intimados, os embargantes não apresentaram contrarrazões (Id. 174520173).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré não aponta omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Apesar dos argumentos da ré, desde a Lei nº 12.880/2013, é de cobertura obrigatória os “tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes” (art. 2º).

(...) No caso concreto era claro o risco de lesão irreparável visto que, devido à idade avançada e ao quadro clínico, o autor não era elegível para amputação e nem para quimioterapia endovenosa, de modo que a indicação do fármaco citado visava o controle da doença e o alívio dos sintomas (Id. 162531236).

Assim, era dever da ré propiciar o tratamento recomendado pelo médico ante a gravidade do estado de saúde em que se encontrava o paciente, que, como mencionado, veio a falecer.”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Quanto ao recurso dos autores, o art. 85, §11, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios serão majorados na via recursal, com observância dos limites previstos nos §§2º e 3º, do mesmo dispositivo.

Segundo entendimento do STJ, a revisão da verba será devida quando o Recurso não for conhecido ou não provido, por decisão monocrática ou colegiada (REsp 1804904/SP).

Assim, considerando que a Apelação da requerida não foi provida, é devida a majoração postulada.

Pelo exposto,
nego provimentos aos Embargos de Declaração da ré e

dou provimento aos dos autores
para majorar a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023